Tribunal: TJDFT
Processo: 0735566-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Processo : 0735566-02.2020.8.07.0000 DECISÃO A agravante opõe embargos de declaração da decisão unipessoal desta relatoria[1] que indeferiu a tutela provisória recursal para arresto de quantia em contas das agravadas. Em síntese, aponta erro material, contradição e omissão, porquanto o decisum (i) grafou “agravada” e não “agravante”, quando anotou acerca do acordo de recebimento de quantia em moeda estrangeira a posteriori; (ii) reputou não haver informações suficientes para responsabilizar as agravadas, malgrado toda a documentação juntada não deixe dúvidas quanto a isso; e (iii) não abordou diversas questões relativas à dilapidação ou ameaça de dilapidação de patrimônio. Pugna pelo provimento dos declaratórios, a fim de sanear os vícios apontados e conceder a tutela cautelar. Assim, os presentes embargos de declaração objetivam efeitos modificativos, portanto, não versam hipótese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – leading case no AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Nesse sentido, o agravo interno afigura-se como o recurso cabível contra a decisão unipessoal do relator, se a pretensão do recorrente não se limita às finalidades expressas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, haja vista a previsão do art. 1.021 do mesmo diploma e art. 265 do RITJDFT. Ante o exposto, considerando as normas de regência e o princípio da fungibilidade, recebo os embargos de declaração como agravo interno, conforme previsão do artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Em decorrência, determino a intimação da agravante para complementar as razões recursais de maneira a adequá-las ao art. 1.021, § 1o, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 1.024, § 3o, c/c art. 183, do mesmo diploma processual. Em seguida, à Secretaria para anotações e registros do recurso. Após contraminuta, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19086325.